Tribunal: TJDFT
Processo: 0005575-15.2017.8.07.0004
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0005575-15.2017.8.07.0004 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOAO BATISTA FERNANDES DO NASCIMENTO, FRANCISCO JOAQUIM DO NASCIMENTO, IARA AGRO INDUSTRIA ARAGUAIA LTDA AGRAVADO: MARCELO FREDERICO DUARTE FERREIRA MACHADO D E S P A C H O Intime-se o Agravado para responder ao Agravo Interno nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator